Tribunal: STF
Processo: AI 464771
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-03-23
Data de publicação: 2004-03-23

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS ANTES DA PUBLICAÇÃO DO
ACÓRDÃO QUE JULGOU O AGRAVO REGIMENTAL CONTRA AGRAVO DE INSTRUMENTO.
 AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO DO RECURSO.
Conforme entendimento
predominante nesta colenda Corte, o prazo para recorrer só começa a
fluir com a publicação da decisão no órgão oficial, sendo prematuro
o recurso que a antecede.
Embargos não conhecidos.